Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de atos processuais. Citação por edital. Revelia. Querela nullitatis insanabilis. Improcedência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de atos processuais, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade de atos processuais ocorridos em processo de execução de taxas condominiais movido contra o antigo proprietário do imóvel (proc. n. 0705887-64.2019.8.07.0008). Alegando cerceamento de defesa, revelia e ilegitimidade passiva, a autora pleiteou a cassação da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua inexistência via querela nullitatis insanabilis. A sentença foi mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar: i) se houve cerceamento de defesa decorrente da concessão de novo prazo ao réu para contestação sem prévia intimação da parte autora; ii) se a ausência de contestação dentro do prazo legal impõe a aplicação da revelia e seus efeitos legais; iii) se a citação por edital, no processo de execução originário, foi irregular por ausência de esgotamento de diligências; iv) se seria o caso de reconhecimento da inexistência da sentença (querela nullitatis insanabilis), em razão de vícios insanáveis no processo de origem e v) se as taxas condominiais são devidas pela apelante, na condição de atual possuidora do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa: Não se verificou vício. A decisão que concedeu novo prazo para contestação foi fundamentada, ainda que de forma sucinta, e não suprimiu o exercício do contraditório, já que a parte autora teve oportunidade de impugnação por meio de embargos e recursos.
4. Revelia: A ausência de contestação no prazo inicialmente previsto foi revista por decisão do juízo, que aceitou a contestação apresentada. Tal decisão não foi anulada e a revelia não opera automaticamente quando há decisão fundamentada admitindo a resposta.
5. Citação por edital: Foi antecedida por diligências frustradas e devidamente autorizada conforme art. 256 do CPC. A alegação de nulidade não procede.
6. Querela nullitatis insanabilis: Inaplicável ao caso. Não há ausência absoluta de citação ou usurpação de competência. A questão já foi apreciada judicialmente e confirmada em grau recursal.
7. Natureza das obrigações condominiais: As taxas têm natureza propter rem (art. 1.345 do CC), vinculando-se ao imóvel. A autora, como atual titular do bem, responde pelos débitos, podendo buscar regresso do antigo proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para citação pessoal, nos termos do art. 256 do CPC. 2. A declaração de revelia não é automática e pode ser afastada por decisão fundamentada que reconheça a contestação como tempestiva. 3. A querela nullitatis insanabilis não é cabível quando houver citação válida e apreciação judicial da controvérsia. 4. As taxas condominiais, por sua natureza propter rem, vinculam-se ao imóvel e são exigíveis do atual proprietário, independentemente de quando se constituíram.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 256, 335, 344, 345; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015. TJDFT, Acórdão 1806118 – Agravo de Instrumento n. 0739047-65.2023.8.07.0000.